Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional e tributário. itbi. imunidade. transferência de bens e direitos em integralização de capital social. art. 156, §2°, I, da constituição federal. alcance. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que reconheceu a imunidade tributária na transferência de bens em integralização de capital social prevista no art. 156, §2°, da Constituição Federal, independentemente da atividade preponderante do contribuinte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa que exerce a atividade preponderante de compra e venda e locação de imóvel não pode ser beneficiada da não incidência do ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social.
III. Razões de decidir
3. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, estabelece que o imposto sobre a transmissão inter vivos, de competência dos municípios e do Distrito Federal, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
4. O art. 3o, I, e § 1o, da Lei Distrital n° 3.830/2006, reproduzido pelo art. 2o, I e § 1o, do Decreto Distrital n. 27.576/2006, exclui a fruição do benefício a pessoa jurídica adquirente que tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
5. As normas acima reproduzidas foram declaradas inconstitucionais pelo Conselho Especial da egrégia Corte, conforme arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos n. 0705115-03.2021.8.070018.
6. Vale dizer, a egrégia Corte concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, fixando o entendimento de que, mesmo que o adquirente tenha atividade preponderante de compra e venda de imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil não se sujeitam ao recolhimento do imposto de transmissão inter vivos na integralização de imóveis ao capital social.
7. É certo que o acórdão que declarou a inconstitucionalidade parcial das normas distritais que versam sobre a matéria ainda não transitou em julgado, nem possui efeito vinculante. No entanto, por sua autoridade, constitui entendimento a ser seguido em razão do que estabelece o art. 927, V, do Código de Processo Civil, segundo o qual a orientação do plenário ou do órgão especial deve ser observada pelos juízes e tribunais.
8. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis, reconheceu a repercussão geral da questão que está em julgamento no Tema 1.348/STF.
9; No momento, o julgamento encontra-se suspenso por pedido de vista, mas já foram proferidos dois votos acompanhando o relator no sentido de que a imunidade do Imposto de Transferência de Bens Imóveis (ITBI) para transferência de bens e direitos em integralização de capital social é também assegurada para a empesa cuja atividade preponderante seja imobiliária, confirmando, assim, embora provisoriamente, o entendimento de nossa egrégia Corte.
10. O entendimento que tem prevalecido nos órgãos fracionários de nossa egrégia Corte orienta no sentido de que, independentemente da atividade preponderante exercida pelo contribuinte, incide a imunidade tributária prevista no art. 156, §2°, I, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso e remessa necessária desprovidos.
Teses de julgamento: “A imunidade tributária na integralização de capital social, prevista no art. 156, §2°, I, da Constituição Federal, alcança o contribuinte, independentemente da atividade preponderante exercida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2°, I; art. 3o, I, e § 1o, da Lei Distrital n. 3.830/2006, art. 2o, I e § 1o, do Decreto Distrital n. 27.576/2006. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.348/STF;(Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.);Acórdão 1968779, 0702290-81.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.)Acórdão 1958001, 0713113-17.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.)